Tribunal: TJDFT
Processo: 0747335-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ e IRDR 16 TJDFT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 370 E ART. 373, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que rejeitou as preliminares de incompetência territorial para processamento do feito, de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, bem como rejeitou o pedido de revogação da gratuidade de justiça deferida em favor da parte autora. 1.1. Nesta sede, o agravante requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento das preliminares de prescrição da pretensão da parte recorrida, ilegitimidade no pleito e incompetência absoluta da justiça estadual. Pede seja afastada a inversão do ônus probatório e afirma que não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor ao caso.
2. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento em que o autor pede a recomposição de valores de PASEP, sob o argumento de que existe diferença entre os valores devidos e os valores pagos, devendo o réu ser condenado ao pagamento de sua integralidade, com a aplicação de juros sobre todo o período de depósito e correção.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3.1. No julgamento do Tema Repetitivo 1.150/STJ, bem como no julgamento do IRDR 16/TJDFT, restou fixada a tese de que, se a demanda versa sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil. 3.2. A pretensão formulada pela parte autora está direcionada aos atos praticados pela instituição financeira, notadamente em apontar má gestão administrativa e subtração de valores ocorridos na sua conta PASEP mantida pelo banco requerido. 3.3. Restou reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil para responder às demandas que versem sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, o que é o caso dos autos. 3.4. Precedente: “(...) Ainda que fosse possível enfrentar a matéria, o entendimento da origem seria mantido, já que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Rel. Min. Herman Benjamim, DJe 21/09/2023, Tema 1.150), fixou entendimento que nas "ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda", mas, se "a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep" - como no caso dos presentes autos -, a legitimidade passiva é do BANCO DO BRASIL S.A. (...)” (07013276620208070001, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 1/12/2023).
4. Competência da justiça estadual. Preliminar de incompetência rejeitada. 4.1. O Superior Tribunal de Justiça fixou, também, a tese jurídica que reconhece a competência da justiça estadual para processar e julgar as demandas que discutem a má gestão do Banco do Brasil de valores depositados em contas individuais do fundo PIS-PASEP. 4.2. A pretensão autoral não se relaciona aos índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo do Programa de Integração Social – PIS e do PASEP, mas à má administração do saldo sob custódia do BANCO DO BRASIL S.A. 4.3. O tema já foi dirimido pelo julgamento do IRDR 16, do qual destaca-se o seguinte trecho: “(...) Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados (...)” (07201387720208070000, Relator: Angelo Passareli, Câmara de Uniformização, DJE: 19/5/2021).
5. Prejudicial de mérito da prescrição rejeitada. 5.1. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150 foi no sentido de que se aplica o prazo prescricional decenal à pretensão de ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP. Ainda, restou esclarecido que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. 5.2. No caso particular, a pretensão deduzida refere-se a uma diferença de saldo somente conhecida quando obtido pelo demandante o extrato completo de sua conta PASEP. Note-se que, mesmo se adotada a data do saque 08/08/2018, não se observa o decurso de qualquer dos prazos prescricionais possíveis, porquanto ajuizada a presente demanda em 27/3/2020.
6. Deve ser mantida a determinação de inversão do ônus probatório, aplica-se aos autos o art. 373, §1o, do CPC. 6.1. A distribuição dinâmica do ônus da prova tem caráter extraordinário e só deve ser adotada quando houver claro e insuperável obstáculo à produção da prova, segundo a inteligência do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil. 6.2. No caso dos autos, o magistrado de origem se utilizou da prerrogativa prevista no art. 370 do Código de Processo Civil.
7. Agravo de instrumento improvido.